Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de danos morais, sendo desnecessária instrução específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Analisando o caso concreto em suas circunstâncias fáticas e considerando a situação econômica do réu, mostra-se adequado o valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ, salvo fundamentação concreta e específica para a aplicação de fração de aumento da pena mais elevada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão do mínimo legal.